Tribunal: STF
Processo: Pet 7625
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AÇÃO CAUTELAR JÁ REMETIDA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. REMESSA DA PETIÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE.



    1. Trata-se de pedido de restituição de objetos apreendidos, autuado neste Supremo Tribunal Federal na classe Petição (PET), formulado por Mendherson Souza Lima, pelo qual se pretende a devolução de bens apreendidos no âmbito da Ação Cautelar nº 4.326/DF, vinculada ao Inq nº 4.506/DF. 



    2. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela conversão do feito em diligência, alegando, em suma, a insuficiência de informações no pedido para emissão de um pronunciamento definitivo. Solicitou, assim, expedição de ofício à autoridade policial a fim de informar (i) se o material apontado pela defesa já foi periciado e (ii) se os referidos bens necessitam se manter apreendidos na Polícia Federal (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Na presente petição, solicita-se a devolução de bens apreendidos nos autos da AC nº 4.326/DF, a qual, por seu turno, estava vinculada ao Inq nº 4.506/DF.



    4. Ocorre, porém, que, por decisão publicada em 25/03/2019, foi reconhecida a incompetência deste Supremo Tribunal Federal em relação a referido inquérito, sendo determinada sua remessa à primeira instância, o que foi efetivado em 22/04/2019.



    5. A AC nº 4.326/DF, na qual foram apreendidos os bens cuja liberação é solicitada nesta petição, também foi remetida à primeira instância, à época, eis que, como já mencionado, vinculada ao Inq nº 4.506/DF.



    6. Assim, esta Petição deve, igualmente, ser remetida ao juízo competente, sem apreciação do pleito.



    7. Ante o exposto, determino a remessa desta PET ao juízo para o qual foram remetidas, antes, a AC nº 4.326/DF e o Inq nº 4.506/DF.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator